Tribunal: TJSP
Processo: 1005420-19.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente. Irresignação recursal da ré. Notícia de acordo. Perda do objeto configurada. ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO PREJUDICADO.